Tribunal: TJPA
Processo: 0825409-74.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825409-74.2025.8.14.0301

APELANTE: MARIA APARECIDA MARTINS DE LEMOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIÊNIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU INTERESSE DE AGIR E AFASTOU CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTES DA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível ajuizada por Maria Aparecida Martins de Lemos, deu provimento ao recurso para anular sentença extintiva sem resolução do mérito, por reconhecer o interesse de agir da autora independentemente de prévio requerimento administrativo, e afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, diante da ausência de citação do ente público e da inexistência de triangulação processual válida. O agravante sustenta a inaplicabilidade da contagem do tempo de serviço para fins de triênios no período de 28.05.2020 a 31.12.2021, com fundamento na LC nº 173/2020 e no RE nº 1.311.742, Tema nº 1.137 da Repercussão Geral, além da vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno deve ser conhecido quando suas razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada e se limitam a discutir matéria de mérito estranha ao objeto do pronunciamento monocrático recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 1º, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

O agravo interno não pode limitar-se à reiteração de argumentos ou à apresentação de fundamentos dissociados da decisão recorrida, pois o recurso deve enfrentar diretamente as razões de decidir que sustentam o pronunciamento impugnado.

A decisão agravada possui dois fundamentos autônomos: o reconhecimento do interesse de agir da autora, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios antes da citação do ente público, com base no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade.

O agravante não enfrenta os fundamentos processuais da decisão monocrática e dirige suas razões exclusivamente ao mérito da ação originária, relativo à aplicação da LC nº 173/2020 à contagem de tempo para triênios e ao princípio da legalidade administrativa.

A dissociação total entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais caracteriza ausência de dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que as razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão agravada inviabilizam o exame do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

2. Razões recursais dissociadas do conteúdo da decisão recorrida caracterizam ausência de dialeticidade e impedem o conhecimento do recurso.

3. Argumentos relativos ao mérito da ação originária não suprem a impugnação específica quando a decisão agravada se limita a examinar questões processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XXXV, e 37, caput; CPC, arts. 85 e 1.021, § 1º; LC nº 173/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0001407-83.2010.8.14.0015, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.05.2022; TJ-PA, AC nº 0003589-25.2019.8.14.0048, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em não conhecer do Agravo Interno
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 19 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática proferida por este Relator em 16 de março de 2026, nos autos da
Apelação Cível nº 0825409-74.2025.8.14.0301
, ajuizada por
Maria Aparecida Martins de Lemos
em face do Estado do Pará, objetivando a atualização dos adicionais de tempo de serviço (triênios).

A decisão agravada deu provimento ao recurso de apelação para: (i) anular a sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito, por entender configurado o interesse de agir da autora, independentemente de prévio requerimento administrativo, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal); e (ii) afastar a condenação imposta à autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, diante da ausência de citação do ente público e da consequente inexistência de triangulação processual válida.

Em suas razões recursais (Núm. 34723952) o agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da contagem do tempo de serviço para fins de triênios no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, com fundamento na Lei Complementar nº 173/2020 e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.311.742 (Tema nº 1.137 da Repercussão Geral); e (ii) a vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade, previsto nos arts. 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada e a declaração de improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, constitui recurso vocacionado ao controle colegiado das decisões monocráticas proferidas pelos relatores, tendo por escopo permitir que o órgão fracionário competente reexamine a questão decidida de forma singular.

Para sua regular admissibilidade, o recurso sujeita-se ao cumprimento do
princípio da dialeticidade
, segundo o qual incumbe ao agravante impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida. Não basta a simples reiteração de argumentos anteriormente deduzidos: é indispensável que o recorrente enfrente, de modo direto, as razões de decidir que sustentam o pronunciamento combatido.

Essa exigência decorre expressamente do
§ 1º do art. 1.021 do CPC
, que determina que o agravante deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Trata-se de requisito intrínseco de admissibilidade, cuja inobservância conduz ao não conhecimento do recurso.

No caso em exame, a análise das razões recursais revela que o agravante
não impugnou nenhum dos fundamentos
que sustentam a decisão agravada.

Isso porque a decisão monocrática assentou-se sobre dois pilares autônomos: o reconhecimento do interesse de agir da autora, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, com arrimo em jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte; e o afastamento da condenação em honorários advocatícios, fundado na ausência de citação do ente público e na inexistência de triangulação processual válida, com base no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade.

O agravante, entretanto, estruturou suas razões recursais exclusivamente em torno de questões de
mérito da ação originária
: a aplicabilidade da LC nº 173/2020 à contagem do tempo de serviço para fins de triênios e o princípio da legalidade administrativa. Ambos os argumentos são inteiramente estranhos ao objeto da decisão combatida, que se limitou a apreciar condições processuais da ação,

o interesse de agir e a legalidade da condenação em custas e honorários antes da citação da parte ré, sem adentrar o exame do direito material postulado.

Evidencia-se, assim, total dissociação entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais apresentadas, circunstância que caracteriza manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao reconhecer que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso:

AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ANUÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1. Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem se contrapor aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade. Não merece conhecimento o recurso de agravo interno quando suas razões se encontrarem dissociadas do que restou assentado na decisão agravada. 3. Agravo Interno não conhecido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001407-83.2010.8 .14.0015, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 09/05/2022, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE . NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte . 2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJ-PA - AC: 00035892520198140048, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

Há, portanto, manifesta
ausência de dialeticidade, posto que
a apresentação de argumentos alheios ao conteúdo da decisão combatida não supre a exigência de impugnação específica imposta pelo § 1º do art. 1.021 do CPC.

Ante o exposto,
não conheço
do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026